Tribunal: CARF
Processo: 18471.001434/2006-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001434/2006-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
DENISE VAISBERG DEL BIANCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Classifica-se como omissão de rendimentos, a oscilação positiva observada no
estado patrimonial do contribuinte, sem respaldo em rendimentos tributáveis,
isentos/não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, não logrando o
contribuinte apresentar documentação capaz de ilidir a tributação.
PESSOA
JURÍDICA
PAGAMENTO
DE
DESPESAS
DO
SÓCIO.
REMUNERAÇÃO INDIRETA.
O pagamento por parte da pessoa jurídica de despesas do sócio constitui
remuneração indireta devendo ser incluído na base de cálculo do imposto sobre
a renda da pessoa física.
ALEGAÇÕES. PROVAS. MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas e alegações de defesa devem ser apresentadas no início da fase
litigiosa, considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do
sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
GANHO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA.
ART. 173, I, DO CTN.
Na ausência de pagamento antecipado, a regra aplicável na contagem do prazo
decadencial é aquela prevista no art. 173 inciso I do CTN, iniciando-se a
contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001434/2006-40
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 13-26.278 – 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), que
julgou parcialmente procedente a impugnação ao Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$ 202.048,81, relativo ao exercício 2002, ano-
calendário 2001.
Conforme explicitado na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto
de Infração e “Termo de Constatação e Verificação Fiscal” - TVF, trata-se de ação fiscal
realizada junto aos contribuintes Denise Vaisberg Del Bianco e Cláudio Del Bianco. Os quais
são casados em regime de comunhão de bens e apresentam declaração em separado. Assim, os
valores tributáveis apurados foram lançados na proporção de 50% para cada cônjuge.
Ainda de acordo com o Termo de Constatação e Verificação Fiscal, o lançamento
decorre da apuração das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos tributáveis relativos a alugueis recebidos de pessoas
físicas, relativos aos contratos de aluguel de apartamentos situados na R. Lopes Quintas, 120,
Bloco 01, 101, e 104 dos meses de abril a dezembro, cujo valor mensal de cada contrato era de
R$1.000,00. Sendo lançados o montante tributável anual de R$ 9.000,00 para cada cônjuge;
- acréscimo patrimonial a descoberto, mediante verificação de excesso de
aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados, no montante
total de R$ 473.178,36, conforme os demonstrativos: ANEXO 1: Demonstrativo da Variação
Patrimonial (fls. 138/139); b) ANEXO 2: demonstrativo de Recursos/Origens (fls. 140/141) e c)
ANEXO 3: Demonstrativo de Dispêndios/Aplicações (fls. 142/143). Esclarece a fiscalização
que:
Conforme preliminares, e em especial nesta apuração, os valores foram apurados
considerando todos os recursos e dispêndios de ambos os cônjuges, uma vez que os
bens foram adquiridos conjuntamente, concorrendo ambos com seus recursos. Do valor
tributável apurado foram lançados 50% para cada cônjuge.
Constam dos mencionados demonstrativos as informações referentes às fontes de
obtenção dos valores lançados.
Grande parte dos valores lançados a título de RECURSOS/ORIGENS e
DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES é explicável por sua própria natureza. Contudo, alguns
valores lançados merecem as considerações feitas a seguir, a título de esclarecimentos.
1— Quanto à Conta "Empréstimos de Sócios" - Empresa C. DEL BIANCO
Os contribuintes são os sócios majoritários da empresa, com 55% e 40% das quotas,
respectivamente. Atribuídos aos mesmos, em conjunto, os lançamentos de crédito -
empréstimo concedido pelos sócios pessoas físicas- e débito –empréstimo recebido
pelos sócios.
2— Quanto aos saques e depósitos nas cadernetas de poupança
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

Da análise das contas de poupança verificamos que os saques e depósitos mensais se
equivalem, sendo zero o saldo final, à exceção de três meses, que registram pequenas
diferenças entre depósitos e saques: de outubro a dezembro R$7.341,02, R$-6.364,67 e
R$-976,34 na conta de Cláudio e de agosto a outubro R$1.467,67, R$2.377,55 e R$-
3.845,22 na conta de Denise.
Contudo, para maior clareza lançamos os depósitos (aplicações) e os saques (recursos)
mensais separadamente - ainda que na maioria dos meses tais lançamentos se anulem —
ao invés dos saldos apurados.
Julgamos necessário deixar claro que o depósito de determinado valor na conta
poupança, sua retirada posterior no mesmo mês, com aquisição de bens, neste mês, de
valor superior ao somatório dos demais recursos, terá como consequência acréscimo
patrimonial a descoberto, mesmo considerando que o saque da poupança tenha sido
utilizado na aquisição do bem.
Ainda que pareça óbvio, julgo necessária a observação, pois poderia parecer que,
lançando a aquisição do bem e o depósito na poupança como dispêndios, estaríamos
lançando duas vezes o mesmo valor. Ora, ainda que o pagamento do bem se faça
utilizando os recursos depositados na poupança, se o valor, retirado foi depositado no
próprio mês e usado na compra do bem, não havendo disponibilidade de recursos
suficiente para o depósito realizado, configurado está o acréscimo patrimonial a
descoberto.
3 – Despesas pagas pela empresa debitadas na conta "Empréstimo De Sócios"
Considerando que foram computados como recursos os débitos na conta, por
consistirem pagamentos da empresa aos sócios, há que se registrar como despesas os
pagamentos diretos feitos pela empresa de despesas dos sócios, pois os lançamentos
foram registrados como recursos, mas foram utilizados nos pagamentos destas despesas,
e não constituem disponibilidades para cobrir outros dispêndios.
- omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais.
Refere-se à venda, em setembro/2001, do apartamento n° 103 do Bloco I, à Rua Lopes Quinta n°
100, por R$ 200.000,00, recebidos no ato da escritura. Considerando que o custo de aquisição,
conforme declaração de bens, foi de R$ 58.275,84, a diferença constituiu ganho tributável no
montante de R$ 141.724,16, lançados 50% para cada cônjuge. Consta do TVF que não houve
pagamento de qualquer valor pelos fiscalizados a título de ganho de capital relativo ao referido
imóvel, tendo sido aplicada a regra prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
– CTN (Lei no 5.172 de 26 de outubro de 1966), para efeito de contagem de prazo e verificação e
eventual ocorrência de decadência;
- multa isolada por falta de recolhimento do IRPF mensal (carnê-leão), relativo
aos rendimentos percebidos pelos autuados na prestação de serviços de guia de turismo e dos
alugueis na proporção de 50% para cada cônjuge.
A contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 158/166),
onde alega preliminar de decadência de parte dos lançamentos, relativo a movimentação
financeira de fatos ocorridos entre 1ode janeiro a 30 de novembro de 2001, assim como,
relativamente ao ganho de capital objeto do lançamento. Na sequência, contesta parte dos valores
lançados no Demonstrativo de Variação Patrimonial, sob o argumento de que teria sido
considerada a movimentação de uma conta da pessoa jurídica, na qual constam diversos
lançamentos como empréstimos realizados pela pessoa física à pessoa jurídica, e vice-versa. Ao
final, também questiona a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento do IRPF mensal
(carnê-leão).
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

parcialmente procedente. Foi procedida no julgamento de piso a redução da multa isolada, por
falta de pagamento mensal do IRPF, do percentual lançado de 75%, para 50%, sendo mantidos
os demais valores e infrações. Foi prolatada a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR COMPLEXIVO.
INOCORRÊNCIA.
A ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda devido no Ajuste Anual deve tomar
como data para o seu aperfeiçoamento o último dia do ano, não sendo válido o
raciocínio de que a contagem do prazo decadencial deve ser feita de forma parcelada,
em relação a cada mês, à medida que as receitas vão sendo apuradas.
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR PAGAMENTO HOMOLOGÁVEL
Inexistindo pagamento antecipado, não há que se falar em fato homologável,
deslocando-se a norma de contagem do prazo decadencial para a rega geral prevista no
art. 173 do CTN.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
Por ser modalidade de lançamento de oficio, aplica-se à multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carne-leão a regra contida no art. 173, inciso I,
do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Os valores de empréstimo recebidos pelo contribuinte na forma de pagamento direto de
despesas suas também devem ser consignados como dispêndios/aplicações no
demonstrativo de variação patrimonial.
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
CARNÊ-LEÃO
DECLARADO NO AJUSTE ANUAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Exige-se multa isolada sobre o valor do imposto mensal devido e não recolhido, mesmo
que os rendimentos correspondentes tenham sido declarados. Não se aplica ao caso a
denúncia espontânea, por se tratar de penalidade aplicada por ter o contribuinte deixado
de recolher imposto no devido prazo.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
A aplicação da multa isolada decorre de descumprimento do dever legal de
recolhimento mensal de carnê-leão, não se confundindo com a multa proporcional
aplicada sobre o valor do imposto apurado após constatação de Declaração de Ajuste
Anual inexata.
MULTA ISOLADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 75% PARA 50%.
A lei nova que prevê penalidade menos severa do que a vigente ao tempo da prática da
infração deverá ser aplicada retroativamente aos fatos pretéritos ainda não
definitivamente julgados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 186/191), onde a autuada inicialmente
informa o pagamentos dos valores de crédito tributário relativos às infrações de omissão de
rendimentos de aluguel, multa isolada pelo não recolhimento mensal do IRPF (carnê-leão) e
parte da infração relativa a omissão de rendimentos decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto (de excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados). Remanescendo portanto controvérsia somente a parte da infração de
acréscimo patrimonial a descoberto e ganho de capital na alienação de imóvel, onde são
apresentados os seguintes argumentos de defesa:
Em relação ao suposto acréscimo patrimonial a descoberto, item (2), a controvérsia
remanesce no que diz respeito à conta denominada "Empréstimo de Sócios",
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

contabilizada na empresa C DEI BIANCO VIAGENS E TURISMO LTDA., inscrita
no CNPJ sob o no 00.078.891/0001-07.
Com efeito, a ora Recorrente e seu marido são sócios majoritários da referida empresa,
que tem por objeto social a exploração de turismo, com especialização no denominado
turismo receptivo na América Latina, ou seja, a maior parte de suas receitas decorre de
turistas europeus e norte-americanos, que viajam com destino à América Latina
(Amazônia, Andes, Patagônia, etc.).
A conta da empresa onde eram realizadas as operações de câmbio decorrentes desta
atividade era impropriamente classificada como "Empréstimos de Sócios", e a origem
dos recursos operações de câmbio por intermédio do Banco Central, e as despesas nela
debitadas, operacionais da pessoa jurídica.
É importante notar, neste aspecto, que ao contrário do que afirma a r. decisão recorrida,
não existe despesa pessoal da Recorrente efetuada através da pessoa jurídica.
A fiscalização limitou-se a considerar como origem e aplicação no seu quadro de
evolução patrimonial, os saldos positivos ou negativos da referida conta mantida na
contabilidade da pessoa jurídica. Sem, contudo, em momento algum, perquirir a
natureza dos lançamentos ali efetuados.
Tanto assim é, que a mencionada conta, foi objeto específico de lançamento na pessoa
jurídica, por suposta omissão de receitas, conforme faz prova cópia do auto de
infração lavrado em 26/12/2007, objeto do Proc. no 18471-002.126/2007-12 (Doc. no
01, em anexo).
O termo de constatação lavrado concomitantemente ao auto de infração acima
mencionado, assim explicita o ocorrido:
Foi lavrado termo de intimação fiscal datado de 04/09/2007, para que a empresa
comprovasse a origem dos recursos constantes do Razão Conta no 2.1.1.8.0007 -
Empréstimos de Sócios fornecidos à empresa durante o ano calendário de 2.002,
bem como a efetiva entrega do numerário, esclarecendo ainda, como se processa o
"acerto saldo empréstimos sócios", juntando a documentação hábil e idônea
correspondente.
Em carta datada de 28/09/2007, a empresa declara: "A origem dos recursos refere-
se a adiantamentos de diversos clientes da empresa C Del Bianco Viagens e
Turismo Ltda.. Que foram apropriados erroneamente como empréstimos de
sócios. A aplicação dos recursos, como contra partida no Razão, refere-se ao
pagamento de diversos fornecedores operacionais, conforme documentação
hábil comprobatória arquivada em pastas mensais por dia de pagamento.
Para fazer face ao cronograma de pagamento aos fornecedores em geral no
Brasil, a C. Del Bianco autoriza o Banco Sudameris o crédito em moeda
corrente, através de operação de câmbio. O depósito no Banco conta
movimento em moeda corrente proveniente do contrato de câmbio é
apropriado a crédito na conta banco movimento moeda estrangeira." Apresenta
várias cópias de contratos de câmbio para justificar a prática contábil utilizada.
Fica claro que a empresa não comprova a efetiva origem dos recursos constantes dos
créditos lançados na Conta do Razão dos Sócios como empréstimos, o simples fato
de lagar erro na escrituração como acima quer fazer crer a empresa, não pode
prosperar para justificar ORIGEM DE RECURSOS.
Os lançamentos de "acerto contábil empréstimos sócios" transcritos no Razão a
débito da conta de empréstimos de sócios, que são realizados nos finais dos meses,
têm como contrapartida a conta de Fornecedores, não justificando reembolso
daqueles valores, mas sim caracteriza transferência inter-contas sem que haja
movimentação efetiva de numerário. Desta forma, os novos créditos transcritos
no razão como empréstimos de sócios, a cada mês seguinte, representam, na
verdade, novos valores fornecidos pelos sócios sem a correspondente
comprovação de origem destes recursos." (os destaques constam do original).
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

Da leitura do termo de constatação acima mencionado depreende-se com clareza que os
valores lançados a débito têm como contrapartida a conta - Fornecedores, portanto não
são despesas pessoais da Recorrente e seu marido, como equivocadamente afirma a r.
decisão recorrida.
A segunda constatação é que os lançamentos são excludentes. Ou a suposta omissão de
receitas é tributada na pessoa física, na coluna "aplicações", e, portanto, aceito como
origem na pessoa jurídica, ou considerado como indício da presunção de omissão de
receitas, estabelecida no artigo 282 do RIR/99, segundo a qual "provada a omissão de
receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de
prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de
caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima,
titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente
demonstradas (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 12, § 32, e Decreto-Lei n2 1.648, de
18 de dezembro de 1978, art. 12, inciso II), e tributado exclusivamente na pessoa
jurídica.
O que impende ressaltar, entretanto, é que a questão relativa à possível omissão de
receitas da pessoa jurídica não pode ser aqui dirimida.
Assim sendo, entende a Recorrente que a inclusão dos saldos da conta acima referida no
"Demonstrativo de Variação Patrimonial" utilizado para apurar possível acréscimo
patrimonial a descoberto, é totalmente descabida, razão pela qual a parte do lançamento
efetuado com base nesta premissa é improcedente.
A outra questão diz respeito a suposta omissão de receitas decorrentes de ganho de
capital, item (3) apurado pela fiscalização sob a acusação de que o ora Recorrente
realizou a alienação de um imóvel em setembro de 2.001, quando o lançamento somente
foi realizado em 30 de novembro de 2.006, após os cincos anos previstos no parágrafo
4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional.
Como é sabido, o ganho de capital tem o seu fato gerador instantâneo, isto é, ocorre
quando da venda do bem, cujo acréscimo pretende-se tributar. Ocorrido ele quando da
venda à vista do bem, tem a Fazenda Nacional cinco para homologar ou lançar a
diferença que entender como devida. No caso em análise, isto não ocorreu dentro do
prazo, portanto é de se reconhecer a decadência em relação ao lançamento de imposto
sobre a renda sobre o ganho de capital apurado em setembro de 2.001. (destaques do
original)
Ao final requer o julgamento da procedência do recurso e reforma da decisão de
piso, com consequente extinção do lançamento relativamente à parte recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 184, em 17/11/2009, tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 01/12/2009, conforme atesta o carimbo aposto pelo Centro de
Atendimento ao Contribuinte da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária do Rio de Janeiro (fl.186), considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade.
Conforme relatado, restam em discussão no presente recurso somente a infração
relativa ao acréscimo patrimonial a descoberto e o lançamento relativo ao ganho de capital na
alienação de imóvel realizada em setembro/2001 (apartamento n° 103 do Bloco I, à Rua Lopes
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

Quinta n° 100). Cumpre pontuar que consta na fl. 217 e complementado na fl. 225,
“Requerimento de Desistência ou Impugnação de Recurso Administrativo”, apresentado pela
autuada por intermédio de seu patrono, onde consta a desistência parcial do recurso interposto.
GANHO DE CAPITAL – INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA
Argumenta a contribuinte que nos casos de lançamento na modalidade por
homologação, tal como é o imposto relativo ao ganho de capital, o direito da Fazenda Nacional
de verificar a operação e constituir o crédito tributário decai em 5 anos, contados do fato gerador,
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN. Advoga que realizou a alienação do imóvel em setembro
de 2001 e o lançamento somente foi realizado em 30 de novembro de 2006, após os cincos anos
previstos no parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, quando já decaído o direito de lançamento.
Menciona a existência de recolhimento de imposto de renda pessoa física no
referido ano calendário, conforme comprova o demonstrativo de folha e.fl. 11, do mesmo modo,
em relação aos pagamentos do IRPF reconhecidos na DIRPF. Uma vez que, ainda segundo seu
entendimento, o ganho de capital não seria um imposto próprio, mas uma faceta do imposto de
renda previsto no art. 153, III da Constituição, os citados recolhimentos atraem a aplicação do .
artigo 150, §4o do CTN. Assim, considerando que a alienação ocorreu em 10/06/2006, o Fisco
teria o interstício de 5 anos (entre 10/06/2006 e 10/06/2011) para constituir o crédito tributário
sobre eventual diferença que entendesse devida. Transcorrido este prazo sem qualquer
manifestação, considera que estaria extinto o direito da Fazenda reclamar qualquer diferença.
Sem razão a recorrente quanto a tais alegações, uma vez que o ganho de capital
sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de tributação definitiva, para cada
operação de alienação contratada, devendo o cálculo e o pagamento do imposto serem efetuados
em separado dos demais rendimentos tributáveis recebidos no mês. Esse imposto está sujeito ao
lançamento por homologação e havendo pagamento do imposto, ainda que parcial, o termo de
início do prazo de cinco anos para a Fazenda Pública exercer seu direito de revisá-lo e constituir
o crédito, é a data da ocorrência do fato gerador. Noutro giro, inexistindo tal pagamento, o prazo
se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado.
Assim, o fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos
de ganho de capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo pagamento
relativo ao ganho decorrente da alienação do bem ou direito, o prazo de decadência para
constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que podia ter sido lançado (CTN, art. 173, II).
Tal entendimento está em consonância com o que vem sendo decidido por este
Conselho, conforme os seguintes julgados:
DECADÊNCIA. IRPF. GANHO DE CAPITAL
O ganho de capital sujeita-se à incidência do imposto de renda, sob a forma de
tributação definitiva, para cada operação de alienação contratada, devendo o cálculo e o
pagamento do imposto serem efetuados em separado dos demais rendimentos
tributáveis recebidos no mês.
Esse imposto está sujeito ao lançamento por homologação e havendo pagamento do
imposto, ainda que parcial, o termo de início do prazo de cinco anos para a Fazenda
Pública exercer seu direito de revisá-lo e constituir o crédito, é a data da ocorrência do
fato gerador.
Inexistindo tal pagamento, o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ser efetuado.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

(Recurso Especial. Acórdão no 9202-003.702 – 2a Turma - Câmara Superior de
Recursos Fiscais).
IRPF.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PRAZO
DECADENCIAL
ORDINÁRIO REGIDO PELO ART. 150, § 4o, DO CTN, DESDE QUE HAJA
PAGAMENTO ANTECIPADO. NA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO,
APLICA-SE
A REGRA
DECADENCIAL DO
ART. 173, I, DO CTN.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPRODUÇÃO NOS
JULGAMENTOS DO CARF, CONFORME ART. 62-A, DO ANEXO II, DO RICARF.
Conforme decidido pelo STJ quando do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, que teve o acórdão submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da
Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), sempre que o contribuinte
efetue o pagamento antecipado, ainda que parcial, o prazo decadencial se encerra depois
de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do art. 150, § 4o, CTN.
Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o
lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE PAGAMENTO.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos de ganho de
capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo pagamento, o
prazo de decadência para constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que podia ter sido lançado (CTN, art. 173,
I).
(Recurso Ordinário. Acórdão no 2201-004.118 – 1a Turma – 2a Câmara – 2a Seção do
CARF).
Não tendo havido qualquer pagamento relativo ao ganho de capital devido pela
venda do imóvel, de acordo com informação constante do Termo de Constatação e Verificação
Fiscal, correta a forma de contagem de prazo adotada pela autoridade fiscal lançadora, devendo
ser mantido o lançamento.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Argumenta a recorrente que a inclusão dos saldos da conta da pessoa jurídica da
qual é sócia majoritária juntamente com seu cônjuge, no "Demonstrativo de Variação
Patrimonial" utilizado para apurar possível acréscimo patrimonial a descoberto, é totalmente
descabida, razão pela qual a parte do lançamento efetuado com base nesta premissa deve ser
considerada improcedente, sendo esta a única contestação do recurso relativamente a esta
infração.
Afirma que a conta da pessoa jurídica onde eram realizadas as operações de
câmbio decorrentes dessa atividade era impropriamente classificada como "Empréstimos de
Sócios". Que a origem dos recursos seria operações de câmbio realizadas por intermédio do
Banco Central e as despesas nela debitadas, operacionais da pessoa jurídica, não havendo
despesa pessoal da recorrente conforme consignado na decisão recorrida. Entende que a
fiscalização limitou-se a considerar como origem e aplicação no seu quadro de evolução
patrimonial, os saldos positivos ou negativos da referida conta mantida na contabilidade da
pessoa jurídica. sem, contudo, perquirir a natureza dos lançamentos ali efetuados,
complementando que:
Tanto assim é, que a mencionada conta, foi objeto específico de lançamento na pessoa
jurídica, por suposta omissão de receitas, conforme faz prova cópia do auto de
infração lavrado em 26/12/2007, objeto do Proc. no 18471-002.126/2007-12 (Doc. no
01, em anexo).
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

O termo de constatação lavrado concomitantemente ao auto de infração acima
mencionado, assim explicita o ocorrido:
Foi lavrado termo de intimação fiscal datado de 04/09/2007, para que a empresa
comprovasse a origem dos recursos constantes do Razão Conta no 2.1.1.8.0007 -
Empréstimos de Sócios fornecidos à empresa durante o ano calendário de 2.002,
bem como a efetiva entrega do numerário, esclarecendo ainda, como se processa o
"acerto saldo empréstimos sócios", juntando a documentação hábil e idônea
correspondente.
Em carta datada de 28/09/2007, a empresa declara: "A origem dos recursos refere-
se a adiantamentos de diversos clientes da empresa C Del Bianco Viagens e
Turismo Ltda.. Que foram apropriados erroneamente como empréstimos de
sócios. A aplicação dos recursos, como contra partida no Razão, refere-se ao
pagamento de diversos fornecedores operacionais, conforme documentação
hábil comprobatória arquivada em pastas mensais por dia de pagamento.
Para fazer face ao cronograma de pagamento aos fornecedores em geral no
Brasil, a C. Del Bianco autoriza o Banco Sudameris o crédito em moeda
corrente, através de operação de câmbio. O depósito no Banco conta
movimento em moeda corrente proveniente do contrato de câmbio é
apropriado a crédito na conta banco movimento moeda estrangeira." Apresenta
várias cópias de contratos de câmbio para justificar a prática contábil utilizada.
Fica claro que a empresa não comprova a efetiva origem dos recursos constantes dos
créditos lançados na Conta do Razão dos Sócios como empréstimos, o simples fato
de lagar erro na escrituração como acima quer fazer crer a empresa, não pode
prosperar para justificar ORIGEM DE RECURSOS.
Os lançamentos de "acerto contábil empréstimos sócios" transcritos no Razão a
débito da conta de empréstimos de sócios, que são realizados nos finais dos meses,
têm como contrapartida a conta de Fornecedores, não justificando reembolso
daqueles valores, mas sim caracteriza transferência inter-contas sem que haja
movimentação efetiva de numerário. Desta forma, os novos créditos transcritos
no razão como empréstimos de sócios, a cada mês seguinte, representam, na
verdade, novos valores fornecidos pelos sócios sem a correspondente
comprovação de origem destes recursos." (os destaques constam do original).
Da leitura do termo de constatação acima mencionado depreende-se com clareza que os
valores lançados a débito têm como contrapartida a conta - Fornecedores, portanto não
são despesas pessoais da Recorrente e seu marido, como equivocadamente afirma a r.
decisão recorrida.
A segunda constatação é que os lançamentos são excludentes. Ou a suposta omissão de
receitas é tributada na pessoa física, na coluna "aplicações", e, portanto, aceito como
origem na pessoa jurídica, ou considerado como indício da presunção de omissão de
receitas, estabelecida no artigo 282 do RIR/99, segundo a qual "provada a omissão de
receita, por indícios na escrituração do contribuinte ou qualquer outro elemento de
prova, a autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de
caixa fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima,
titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente
demonstradas (Decreto-Lei n2 1.598, de 1977, art. 12, § 32, e Decreto-Lei n2 1.648, de
18 de dezembro de 1978, art. 12, inciso II), e tributado exclusivamente na pessoa
jurídica.
O que impende ressaltar, entretanto, é que a questão relativa à possível omissão de
receitas da pessoa jurídica não pode ser aqui dirimida.
Verifica-se que parte dos argumentos acima reproduzidos somente foram trazidos
aos autos no recurso ora objeto de análise, em especial, quanto às alegações relativas ao
procedimento de auditoria fiscal realizado junto à pessoa jurídica. Quanto a essas alegações,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

apresentadas somente em sede do recurso a este Conselho, era dever da autuada já no ensejo da
apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar
sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações.
Assim, deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação apresentando todos os motivos e
provas que entendesse fundamentar sua defesa, assim como, os documentos que respaldassem
suas afirmações. É o que disciplina os dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16
do Decreto no 70.235, 6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Novos argumentos, apresentados somente nesta fase recursal, não devem
ser apreciados, uma vez que não foram objeto de análise e julgamento pela autoridade julgadora
de piso, sendo preclusa a sua apresentação em fase posterior à da impugnação.
Não obstante, no tocante à alegada tributação na pessoa jurídica da qual a
recorrente, juntamente com seu cônjuge, é sócia majoritária, cabe esclarecer que tal alegação não
se sustenta, não podendo ser aceita. Justifico pelo fato de que o acréscimo patrimonial apurado
no presente auto de infração refere-se ao ano-calendário 2001 e a autuação citada, junto à pessoa
jurídica, refere-se ao ano-calendário 2002, conforme se verifica no “Termo de Constatação” (fl.
192/196) e auto de infração de fls. 193/205), anexados aos autos pela própria recorrente. Ou seja,
tratam-se de autuações relativas a períodos distintos, o que coloca por terra toda a argumentação
relativa à autuação por omissão ocorrida na pessoa jurídica.
Analisando a infração de omissão de rendimento decorrente de acréscimo
patrimonial a descoberto, especificamente quanto a conta empréstimos da pessoa jurídica, a
autoridade julgadora de piso entendeu que a fiscalização, ao contrário do alegado pela então
impugnante, não glosou qualquer despesa da conta "empréstimo de sócios", mas apenas
esclareceu que, como aqueles empréstimos já se prestaram ao pagamento de despesas dos sócios
não poderiam constituir disponibilidades para cobrir outros dispêndios, mediante os seguintes
fundamentos:
No mérito, em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, sustenta a impugnante
que deveriam ser excluídos do levantamento realizado pela fiscalização tanto as
"disponibilidades" quanto as "aplicações" decorrentes da conta "empréstimos de
sócios", uma vez que o autuante teria se manifestado quanto ao cabimento das referidas
despesas, glosando àquelas que, no seu entender, não representaram disponibilidades da
impugnante.
Conforme se verifica, os empréstimos recebidos pelos sócios da empresa como
recursos/origens e os empréstimos concedidos pelos sócios à empresa como
dispêndios/aplicações foram consignados no demonstrativo de acréscimo patrimonial.
Os referidos valores estão especificados nos Livros Razão n° 07 e 08 (cópias juntadas às
fls. 97 a 112).
Ocorre que alguns empréstimos concedidos aos sócios foram realizados na forma de
pagamento direto de despesas pessoais dos mesmos. Por esse motivo, e talvez daí a
confusão da impugnante, a fiscalização corretamente considerou também aquelas
despesas no demonstrativo de variação patrimonial como dispêndios/aplicações.
Como a título de empréstimo a empresa saldou diretamente compromissos pessoais dos
sócios, aqueles valores efetivamente correspondem a despesas da interessada, que
devem ser consignados no demonstrativo de variação patrimonial como dispêndios/aplicações.
A fiscalização, ao contrário do que alega a impugnante, não glosou qualquer despesa da
conta "empréstimo de sócios", mas apenas esclareceu que como aqueles empréstimos já
se prestaram ao pagamento de despesas dos sócios não poderiam constituir
disponibilidades para cobrir outros dispêndios.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001434/2006-40

Considerando que não constam nos autos outros argumentos que possam afastar
ou alterar as conclusões do julgamento de piso, tenho como correto o procedimento fiscal
adotado pela autoridade fiscal lançadora e adotando os mesmos fundamentos acima reproduzidos
voto pela manutenção da autuação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital